Tribunal: TJBA
Processo: 0003441-08.2010.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0003441-08.2010.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO (OAB:BA6853-A), ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO (OAB:BA18228-A), AQUILES DAS MERCES BARROSO (OAB:BA21224-S) APELADO: VALDIR GOMES DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS. DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS COMPROVADAS. ERROR IN PROCEDENDO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em face de Valdir Gomes dos Santos, Paulo Roberto de Jesus e Associação dos Pescadores de Acupe, sob fundamento de inépcia da petição inicial, em razão da não localização do endereço atualizado da terceira executada após mais de 14 anos de tramitação. A decisão também rejeitou embargos de declaração opostos pelo Apelante. O banco sustenta a nulidade da sentença por error in procedendo, indicando diligências processuais realizadas, citação válida de dois executados, existência de requerimentos pendentes e afronta a princípios processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por inépcia da petição inicial diante da ausência de citação de um dos coexecutados, mesmo após diligências processuais e citação dos demais; (ii) estabelecer se a sentença é nula por ter sido proferida com desconsideração de requerimentos pendentes e sem observância aos princípios da cooperação, do contraditório e da primazia do julgamento de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR. A petição inicial preenchia os requisitos legais no momento da propositura da ação, com indicação dos endereços conhecidos dos três executados, sendo inviável considerá-la inepta por dificuldades supervenientes na localização de um deles. O Apelante demonstrou diligência no curso do processo, com sucessivos pedidos de citação por diversos meios, recolhimento de custas e tentativa de citação do representante legal da associação, o que afasta a tese de inércia. Dois dos três executados foram regularmente citados, o que autoriza o prosseguimento da execução ao menos em relação a esses devedores, afastando o fundamento de inépcia da inicial. O processo sofreu suspensões legais decorrentes de normas federais de renegociação de dívidas rurais, o que contribuiu para a sua duração, não podendo ser atribuída exclusivamente à parte autora. A sentença foi proferida sem apreciação de pedidos pendentes formulados pela parte exequente, como o pedido de citação do representante legal e medidas constritivas via SISBAJUD, configurando manifesta negativa de prestação jurisdicional. A decisão impugnada incorreu em error in procedendo ao extinguir o feito com base em omissão que não existia, ignorando diligências documentadas e sem oportunizar manifestação da parte sobre eventual saneamento da suposta irregularidade. A sentença foi proferida em descompasso com os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da vedação às decisões-surpresa, todos positivados no Código de Processo Civil, vulnerando a regularidade do procedimento e o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. IV. DISPOSITIVO. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 9º, 10, 319, II, 321, caput e parágrafo único, 330, IV, e 652 (CPC/1973); Leis n.º 12.844/2013, 13.340/2016, 13.729/2018 e 14.166/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003441-08.2010.8.05.0039, em que figuram como APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como APELADO: VALDIR GOMES DOS SANTOS, PAULO ROBERTO DE JESUS, ASSOCIACAO DOS PESCADORES DE ACUPE ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora